Tribunal: TJDFT
Processo: 0010599-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. NÃO AVENTADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - A questão não apresentada no recurso de apelação não pode ser objeto de embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal. No entanto, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, deve ser examinada.

III - O termo inicial da contagem do prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária é a data do lançamento do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF.

IV - Considerando que entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo legal, não há que se falar em prescrição ou qualquer vício que determine a integração ou modificação do acórdão.

V - Embargos rejeitados.